Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão de cobrança das taxas condominiais vencidas há cinco anos a contar da data da sentença – 15/05/2015, 15/06/2015, 15/07/2015 e 15/10/2015 - com fulcro no art. 206, §5o, I, do Código Civil, e extinguiu o processo com julgamento do mérito, quanto àquela pretensão, com fulcro no art.487, II, do Código de Processo Civil. No mais, julgou parcialmente procedente o pedido em ralação às demais cotas condominiais cobradas pelo autor, para condenar a ré a pagar ao requerente a quantia de R$8.502,15 (oito mil quinhentos e dois reais e quinze centavos) acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, desde a data de vencimento de cada cota, mais multa de 2% sobre o débito atualizado. Sustenta a parte recorrente (ID 29268222) que houve a interrupção da prescrição em 11/05/2021, em virtude da certidão que designou a audiência para as partes assim como a citação da executada para comparecimento. Assim, pede o reconhecimento da exigibilidade das cotas condominiais declaradas prescritas em sentença.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29268224). Contrarrazões apresentadas (ID 29268232).

3. O Superior Tribunal de Justiça assentou no Tema Repetitivo 949 que: “Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edilício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação.”

4. No caso dos autos, a ação foi intentada em 11/05/2021 (ID 29267101) e o mandado de citação e intimação expedido em 17/05/2021 (ID 29268174), o que já perfaz, pelo menos, seis anos após o vencimento das cotas condominiais, não merecendo reparo a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva. Precedente: (Acórdão 948892, 20130111267942APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/6/2016, publicado no DJE: 24/6/2016. Pág.: 207/216).

5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.